Tribunal: TJSP
Processo: 1002022-93.2023.8.26.0394
Classe: Remessa Necessária Cível / Liberação de Veículo Apreendido
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – PROPRIETÁRIA QUE HAVIA SIDO FURTADA – Pretensão da impetrante voltada à recuperação de sua motocicleta, furtada 2 anos antes, que fora recuperada e apreendida, sem ter que pagar as despesas referentes à estadia do pátio - Impossibilidade de privar o proprietário do seu bem particular, uma vez que foi vítima de crime, não

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MOTOCICLETA – PROPRIETÁRIA QUE HAVIA SIDO FURTADA – Pretensão da impetrante voltada à recuperação de sua motocicleta, furtada 2 anos antes, que fora recuperada e apreendida, sem ter que pagar as despesas referentes à estadia do pátio - Impossibilidade de privar o proprietário do seu bem particular, uma vez que foi vítima de crime, não sendo razoável lhe impor o ônus pecuniário para reaver seu próprio bem – Peculiaridade deste caso em que a própria autoridade impetrada reconheceu a conduta incorreta em se exigir da proprietária lesada os custos da manutenção da motoneta em pátio - Precedentes desta Corte - Sentença que corretamente concedeu a segurança para determinar a liberação do veículo - Recurso oficial desprovido.